Tribunal: STF
Processo: ARE 1314948
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,que julgou prescrita a pretensão de desaverbação das licenças-prêmio, uma vez que no caso dos autos, a prescrição do fundo de direito teve início na data da aposentadoria do servidor 05/03/1993 e a ação teria sido ajuizada apenas em 21/08/2018, sem que houvesse qualquer requerimento administrativo de revisão de aposentadoria do de cujus. (eDOC 13)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º,XXXV, XXXVI, XXXVII e LV e 40, § 4º, III, § 12º, do texto constitucional. (eDOC 21)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “a Corte Maior pode vir a admitir a contagem diferenciada do tempo especial do servidor público no RPPS, por aplicação analógica da regra do RGPS, mediante a conversão de tempo exercido sob condições especiais em tempo comum de forma ampla, e não apenas para a hipótese de averbação de tempo especial de servidor ex-celetista cujo emprego público tenha sido transformado em cargo público pelo advento do regime jurídico único.” Requer, assim, o provimento do recurso ou o sobrestamento por incidência do tema 942 da repercussão geral. (eDOC 21)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n º 20.910/1932) consignou a prescrição do fundo de direito da ação, tendo em vista já ter se exaurido o lapso temporal de 5 anos.
    Nesse sentido cito trecho do voto proferido:
    Portanto, conforme o repetitivo, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 
    No caso em apreço, como já dito, não houve requerimento administrativo de revisão da aposentadoria do de cujus. Assim, com base no princípio da actio nata é a partir da aposentadoria que se deve contar o prazo quinquenal de prescrição para a pretensão posta em juízo, relativa à desaverbação das licenças-prêmio desnecessárias ao preenchimento do requisito temporal para a aposentadoria integral (35 anos de serviço). 
    Note-se que apenas considerando o tempo de serviço reconhecido quando da aposentadoria do instituidor da pensão da autora (38 anos) já era suficiente para concluir pela desnecessidade da contagem da licença-prêmio (1 ano) em dobro. Ou seja, os dois anos de licença prêmio agregados ao tempo de serviço do servidor, à época, já se mostravam desnecessários para a concessão da aposentadoria integral a que fez jus. 
    Portanto, não se pode acolher a tese da recorrente de que se fosse realizado o acréscimo do tempo insalubre à época, as licenças seriam desnecessárias a implementação dos requisitos para a aposentadoria, pois mesmo sem referido acréscimo, as licenças já se mostravam prescindíveis. 
    Dessa forma, em relação à pretensão de desaverbação das licenças-prêmio, no caso dos autos, a prescrição do fundo de direito teve início na data da aposentadoria do servidor 05/03/1993. Tendo a parte autora ajuizado esta ação em 21/08/2018 está prescrita a pretensão de desaverbação da licença prêmio para conversão em pecúnia.” (eDOC 13, p. 16-17)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ainda que assim não fosse, vislumbra-se, no caso, deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 
    No caso, conforme já exposto anteriormente, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso inominado interposto, em razão da prescrição do fundo de direito. Entretanto, a parte recorrente quedou-se silente sobre o ponto, limitando-se a tratar do mérito de recurso, referente possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum. 
    Desse modo, vê-se que o recurso encontra obstáculo imposto pela Súmula 284 desta Corte, que assim dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016) 
    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente